Tribunal: TJES
Processo: 5004530-65.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004530-65.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Samarco Mineração S/A
e
Bermudes & Mendonça Advogados
contra a decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória/ES (Id 914634, p. 09/11), integrada pela decisão que apreciou os
embargos de declaração
em face dela opostos (Id 914639, p. 03/05), que acolheu, em parte, a impugnação apresentada por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
a fim de obstar o prosseguimento do
cumprimento de sentença
deflagrado pelas ora agravantes, com a suspensão do feito até o trânsito em julgado do
processo nº 0006278-87.2016.8.08.0024
.

Nas razões recursais (Id 914603), sustentam as agravantes, em síntese:
(i)
a agravada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença quando já ultrapassado o prazo do art. 525 do Código de Processo Civil;
(ii)
se entender que a primeira petição equivale ao cumprimento de sentença, a segunda petição, assim intitulada, deve ser desentranhada diante da preclusão consumativa;
(iii)
a ação cautelar é autonôma e ainda que a ação ordinária transite em julgado, tal fato hipotético não teria o condão de alterar a sucumbência da demanda cautelar;
(iv)
ainda que a apelação cível tenha sido provida a fim de se julgar procedentes os pedidos da principal, a apelação da cautelar acabou por ser julgada prejudicada, subsistindo a sentença de improcedência da ação cautelar, que condenara a parte ao pagamento da verba honorária;
(v)
a sentença da ação cautelar está acobertada pela imutabilidade da coisa julgada em relação ao capítulo das verbas sucumbenciais, o que não foi enfrentado na decisão agravada;
(vi)
cabível a condenação e execução dos honorários advocatícios em sede de ação cautelar julgada procedente, ainda que a ação principal seja julgada improcedente, diante da autonomia do pleito cautelar bem como da existência de litígio, com resistência do réu;
(vii)
não se aplica o princípio da unirrecorribilidade ao caso concreto por não ter havido recurso na cautelar;
(viii)
sendo proferidas duas sentenças, com condenação em honorários advocatícios em cada uma delas, a agravada deveria interpor um recurso contra cada sentença;
(ix)
o art. 308 do CPC/2015 não tem aplicabilidade no caso concreto, por ter a ação cautelar sido ajuizada antes de sua vigência;
(x)
embora o trâmite da cautelar e ordinária fosse em conjunto, a autonomia das ações é evidente, devendo a sentença impor ao vencido, na forma feita no Juízo de 1º grau, o ônus das custas processuais e honorários de advogado do vencedor; e
(xi)
a decisão agravada acabou por violar lei federal (CPC), ignorando a coisa julgada ao decidir novamente questão já decidida, em evidente contrariedade aos arts. 503 e 505 do CPC/2015.

Ao recepcionar o presente recurso, determinei a intimação da agravada para apresentar suas contrarrazões, dada a ausência de pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (Id 919058).

Não foram apresentadas contrarrazões pela agravada.

É
o rela
tório
.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Samarco Mineração S/A
e
Bermudes & Mendonça Advogados
contra a decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória (Id 914634, p. 09/11), integrada pela decisão que apreciou os
embargos de declaração
em face dela opostos (Id 914639, p. 03/05), que acolheu parcialmente a impugnação apresentada por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
a fim de obstar o prosseguimento do
cumprimento de sentença
deflagrado pelas ora agravantes, com a suspensão do feito até o trânsito em julgado do
processo nº 0006278-87.2016.8. 08.0024
.

Nas razões recursais (Id 914603), sustentam as agravantes, em síntese:
(i)
a agravada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença quando já ultrapassado o prazo do art. 525 do Código de Processo Civil;
(ii)
se entender que a primeira petição equivale ao cumprimento de sentença, a segunda petição, assim intitulada, deve ser desentranhada diante da preclusão consumativa;
(iii)
a ação cautelar é autonôma e ainda que a ação ordinária transite em julgado, tal fato hipotético não teria o condão de alterar a sucumbência da demanda cautelar;
(iv)
ainda que a apelação cível tenha sido provida a fim de se julgar procedentes os pedidos da principal, a apelação da cautelar acabou por ser julgada prejudicada, subsistindo a sentença de improcedência da ação cautelar, que condenara a parte ao pagamento da verba honorária;
(v)
a sentença da ação cautelar está acobertada pela imutabilidade da coisa julgada em relação ao capítulo das verbas sucumbenciais, o que não foi enfrentado na decisão agravada;
(vi)
cabível a condenação e execução dos honorários advocatícios em sede de ação cautelar julgada procedente, ainda que a ação principal seja julgada improcedente, diante da autonomia do pleito cautelar bem como da existência de litígio, com resistência do réu;
(vii)
não se aplica o princípio da unirrecorribilidade ao caso concreto por não ter havido recurso na cautelar;
(viii)
sendo proferidas duas sentenças, com condenação em honorários advocatícios em cada uma delas, a agravada deveria interpor um recurso contra cada sentença;
(ix)
o art. 308 do CPC/2015 não tem aplicabilidade no caso concreto, por ter a ação cautelar sido ajuizada antes de sua vigência;
(x)
embora o trâmite da cautelar e ordinária fosse em conjunto, a autonomia das ações é evidente, devendo a sentença impor ao vencido, na forma feita no Juízo de 1º grau, o ônus das custas processuais e honorários de advogado do vencedor; e
(xi)
a decisão agravada acabou por violar lei federal (CPC), ignorando a coisa julgada ao decidir novamente questão já decidida, em evidente contrariedade aos arts. 503 e 505 do CPC/2015.

De saída, faço o registro de que a decisão agravada
não julgou extinto
o cumprimento de sentença, como num primeiro momento seria possível compreender, mas apenas acolheu parcialmente a impugnação da ora agravada a fim de obstar o seu prosseguimento, suspendendo-o até o trânsito em julgado da ação principal (
processo nº 0006278-87.2016.8. 08.0024
).

Com isso, cabível, de fato, o recurso de
agravo de instrumento
, e não de apelação cível.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas, razão pela qual avanço ao mérito recursal a partir de uma breve síntese dos fatos subjacentes a demanda originária. Vejamos.

A agravante
Samarco
ajuizou
ação cautelar
em 11/01/2016, cujo escopo era efetuar o depósito judicial de significativa quantia (R$ 4.588.635,23) a fim de que fosse mantido integralmente o serviço de distribuição de energia elétrica (Id 914604, p. 01/06), sendo deferida no dia 27/01/2016 a liminar postulada (Id 914605, p. 23/24).

Ainda sob a égide do CPC/73 foi apresentada contestação pela requerida (ainda Espírito Santo Centrais Elétricas S/A – Escelsa) – cf. Id 914605, p. 35/67 – e, em 10/05/2017, foi proferida sentença que, confirmando a liminar ao seu tempo deferida, julgou procedentes os pedidos (Id 914611, p. 16/22), com a condenação da requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa que, de ofício, havia sido retificado pelo MM. Juiz (R$ 4.588.635,23), cf. Evento 914604, p. 61.

Diante da ausência de recurso contra a sentença que ratificou a medida liminar concedida (Id 914612, p. 01), a
Samarco
(1ª agravante) iniciou o cumprimento da sentença proferida na demanda cautelar, relativamente à verba honorária (Id 914612, 02/05), ocorrendo o desapensamento dos autos e encaminhamento a esta Instância
ad quem
, tão somente, dos autos da ação principal (Id 914612, p. 07).

Muito embora não tenham sido anexadas peças relativas à ação principal (nº 0006278-87.2016.8.08.0024), a sentença de procedência dos pedidos, no sentido de determinar a redução da demanda de energia elétrica contratata pela autora Samarco, de 180.500kw para 15.000kw, diante da interrupção de suas atividades por determinação do Departamento Nacional de Produção Mineral do Ministério de Minas e Energia, foi reformada por este Órgão Julgador ao dar provimento, sob a minha relatoria, à
apelação cível
interposta por
Espírito Santo Centrais Elétricas S/A – Escelsa
(Id 914630, p. 06/14, 914631 e 914634, p. 01/07, com a inversão dos ônus sucumbenciais.

Ainda no processo principal, o eminente Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, por decisão proferida no dia 10/03/2021, não conheceu do agravo interposto por Samarco contra a decisão que inadmitiu seu
recurso especial
(AREsp nº 1820512/ES), não havendo notícia de que tenha ocorrido o trânsito em julgado daquele feito.

Enfim incursionando na análise do cumprimento de sentença, verifico ter havido manifestação da agravada EDP em duas oportunidades:
(i)
por simples petição pela qual manifestou-se em relação ao pedido de cumprimento de sentença (Id's 914612, p. 12/18 e 914614, p. 01/09); e
(ii)
por petição intitulada “impugnação ao cumprimento de sentença” (Id's 914617, p. 16/23, 914618, p. 01/10 e 914620, p. 01/04), após ser intimada para pagamento em 15 (quinze) dias (Id 914617, p. 02).

A meu ver, deve ser rejeitada a argumentação das agravantes de que teria ocorrido preclusão temporal e seria intempestiva a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravada EDP ou, em trato sucessivo, ocorrido a preclusão consumativa, pelo fato de ter se manifestado sobre o cumprimento de sentença naquela primeira ocasião (Id's 914612, p. 12/18 e 914614, p. 01/09).

Isso porque, apesar do confuso processamento perante o Juízo de 1º grau, verifico que a primeira manifestação da EDP, em 03/04/2018, ocorreu antes mesmo de o pedido de cumprimento de sentença ser recepcionado pelo juiz, daí porque, ao que tudo indica, não se pronunciou a título de “impugnação”, ao passo que, após ser deferido o processamento do cumprimento de sentença no dia 06/06/2018, com a sua consequente intimação para pagamento em 15 (quinze) dias (Id 914617, p. 02), iniciou-se o prazo para impugnação
1
– apresentada no dia 22/08/2018 – que, a bem da verdade, apresenta argumentos semelhantes aos constantes da primeva manifestação.

Dessa forma, não vislumbro proveito útil no desentranhamento de uma ou outra peça, como requerido pelas agravantes, uma vez que qualquer delas poderia ter sido acolhida, a título de “impugnação”, tal qual decidiu o douto juiz prolator da decisão agravada.

No entanto, a questão mais tormentosa é a atinente ao processamento das duas ações – cautelar e principal – e fixação de honorários sucumbenciais autônomos, sendo que a verba advocatícia fixada na ação cautelar constitui objeto do cumprimento de sentença já deflagrado pela demandante, não obstante terem sido invertidos por este Órgão Julgador os ônus sucumbenciais relativos ao processo principal, de modo que a requerida EDP se tornou credora da verba após o provimento de sua apelação cível.

O julgamento da
apelação cível
interposta na ação principal foi concluído no dia 09/10/2018 (DJe 19/10/2018) e, nesse estágio das demandas, caracterizou-se uma esdrúxula situação em que a autora
Samarco
– apesar de vencida na ação principal – se intitulava credora da verba honorária arbitrada na sentença que resolveu a ação cautelar, já que esta havia sido proposta ainda sob a égide da anterior legislação processual civil (CPC/1973), assim como a medida liminar deferida e a contestação apresentada também ingressaram nos autos antes da vigência do CPC/2015.

Para justificar a interposição de recurso, tão somente, na ação principal, a EDP invocou o princípio da unirrecorribilidade recursal, o que deve rechaçado de plano por ser inconfundível a circunstância que enseja sua incidência e a verificada nos autos.

Alegou o douto advogado – e tal alegação foi admitida como correta no Juízo de 1º grau – que, à luz do princípio da unirrecorribilidade, seria descabia interpor duas apelações visando a reforma das sentenças que, por seus próprios fundamentos, decidiram autonomamente as ações principal e cautelar, razão pela qual o (único) apelo teria por escopo a reforma de ambas.

Diferentemente disso, o chamado princípio da unirrecorribilidade (ou da unicidade) estabelece que, para cada provimento judicial, admite-se apenas um recurso, devendo ser reconhecida a preclusão consumativa daquele deduzido por último
2
.

Todavia, assiste razão à EDP em outros fundamentos de sua impugnação.

Como se sabe, com o advento do CPC/2015, não mais subsiste a ação cautelar autônoma, haja vista que as tutelas provisórias de urgência, de caráter cautelar, podem ser obtidas incidentalmente na lide
principal
ou em caráter antecedente (CPC, arts. 396 a 404 e 305 a 310).

Apenas para rememorar, sob a égide do CPC/1973, o processo cautelar possuía autonomia em relação ao principal, embora dele fosse dependente (CPC/1973, art. 796
3
), isto é, a ação cautelar poderia ser acolhida ou rejeitada por seus próprios fundamentos, e não em função da ação principal (CPC/1973, art. 810
4
).

In casu
, a ação cautelar foi ajuizada em 11/01/2016, isto é, na vigência do CPC/1973, como medida preparatória/antecedente à demanda principal, tendo a autora indicado a ação principal a ser proposta (Id 914604, p. 05); realizada a emenda à inicial (Id 914604, p. 56/57) e determinada a adequação do valor da causa (Id 914604, p. 61), a medida liminar vindicada foi deferida, ordenando-se a citação da requerida (Id 914605, p. 23/24), cuja contestação veio aos autos em 15/02/2016 (Id 914605, p. 35/67), ou seja, ainda sob a égide do CPC/1973.

Sendo a demanda ajuizada e recebida como ação cautelar preparatória, sob o rito do CPC/1973, cabia ao juiz – com a entrada em vigência do CPC/2015 em março de 2016 (CPC, art. 1.045) –
adequar o

procedimento ao previsto no novo ordenamento jurídico processual
, com respeito aos atos processuais já praticados, tal qual previsto no art. 14 do CPC/2015:

“A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada”.

A adequação do rito ao novel ordenamento jurídico atende ao disposto no art. 1.046 do CPC/2015, inserido nas suas disposições finais e transitórias, no sentido de que “
Ao entrar em vigor este Código,
suas disposições
se aplicarão desde logo aos processos pendentes
, ficando revogada a Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973
”, com a ressalva de que as disposições do CPC/1973 aplicar-se-iam aos procedimentos
sumário
e
especiais
revogados e não sentenciados até a entrada em vigência do CPC2015 (CPC, art. 1.046, § 1º), não excepcionando os procedimentos cautelares porventura em curso.

A meu ver, apesar da falha verificada no Juízo de 1º grau ao deixar de noticiar, expressamente, a adequação do procedimento cautelar ao novo ordenamento jurídico processual recém-iniciado, considero que assim tenha procedido o douto juiz, implicitamente, ao assim inserir na parte dispositiva da sentença que resolveu o mérito da ação principal: “
J
ulgo procedentes
os pedidos formulados na inicial
, com resolução do mérito nos termos do art. 487, I do CPC/2015,
confirmando a medida liminar concedida em decisão às fls. 83 dos autos cautelares sob o nº 000483-03.2016.8.08. 0024
”.

Desta feita, parece-me inequívoco que o intuito do julgador foi proceder a unificação dos processos – cautelar e principal – nos termos do art. 308 c/c os arts. 14 e 1.046, todos do CPC/2015, mas incorreu em equívoco ao prolatar sentença autônoma na ação cautelar, inclusive ao arbitrar verbas honorárias em cada uma delas (cautelar e principal), tanto que reprisou praticamente os mesmos fundamentos em seus éditos, o que, diga-se de passagem, é plenamente escusável diante das controvérsias inerentes às adaptações dos ritos em decorrência da superveniente legislação processual civil.

Diante disso, apesar de confusa a adequação do procedimento cautelar ao novo ordenamento jurídico processual, entendo ter sido procedida pelo MM. Juiz ao ser chancelada, no bojo da ação principal, a medida liminar concedida ainda sob a égide do CPC/1973, de modo a unificar o procedimento e sujeitar as partes ao que viesse a ser decidido no
processo nº 0006278-87.2016.8.08.0024
, inclusive, ônus sucumbenciais.

No rol de alegações possíveis de serem feitas pelo executado, em sede de impugnação, encontra-se a “
inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação
” (CPC, art. 525, § 1º, inciso III), o que considero descortinado no caso concreto ao ser pretendido pelas ora agravantes o cumprimento da sentença quanto a verba advocatícia, com isso despontando o acerto da decisão agravada ao obstar sua sequência e, de resto, que seja aguardado o desfecho da lide principal para se conhecer o vencedor das ações e, via reflexa, detentor do direito à percepção dos honorários advocatícios.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo de instrumento
.

É
como voto
.

1
Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

2
“(...) 1.
A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões
(...)” (STJ, Quarta Turma, AgInt no AgInt no AREsp 1040714/SP, relª. Minª Maria Isabel Gallotti, julgado em 23/08/2021, DJe 25/08/2021)

3
Art. 796. O procedimento cautelar pode ser instaurado antes ou no curso do processo principal e deste é sempre dependente.

4
Art. 810. O indeferimento da medida não obsta a que a parte intente a ação, nem influi no julgamento desta, salvo se o juiz, no procedimento cautelar, acolher a alegação de decadência ou de prescrição do direito do autor.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INOCORRÊNCIA DE EXTINÇÃO – CABIMENTO DO RECURSO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA OU TEMPORAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AÇÃO CAUTELAR E PRINCIPAL AJUIZADAS SOB A ÉGIDE DO CPC/1973 – RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO SÓ NA AÇÃO PRINCIPAL – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE - ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS – IMPLÍCITA ADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO ANTE A SUPERVENIÊNCIA DO CPC/2015 – ARTIGOS 14 E 1.046 DO CPC/2015 – INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO OU INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO – IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE – ART. 525, § 1º, III, DO CPC/2015 – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
) A decisão agravada não julgou extinto o cumprimento de sentença, como num primeiro momento seria possível compreender, mas apenas acolheu parcialmente a impugnação da ora agravada a fim de obstar o seu prosseguimento, suspendendo-o até o trânsito em julgado da ação principal (processo nº 0006278-87.2016.8. 08.0024). Com isso, cabível, de fato, o recurso de agravo de instrumento, e não de apelação cível.

2)
Apesar do confuso processamento perante o Juízo de 1º grau, verifico que a primeira manifestação da EDP, em 03/04/2018, ocorreu antes mesmo de o pedido de cumprimento de sentença ser recepcionado pelo juiz, daí porque, ao que tudo indica, não se pronunciou a título de “impugnação”, ao passo que, após ser deferido o processamento do cumprimento de sentença no dia 06/06/2018, com a sua consequente intimação para pagamento em 15 (quinze) dias (Id 914617, p. 02), iniciou-se o prazo para impugnação – apresentada no dia 22/08/2018 – que, a bem da verdade, apresenta argumentos semelhantes aos constantes da primeva manifestação.

3)
Para justificar a interposição de recurso, tão somente, na ação principal, a EDP invocou o princípio da unirrecorribilidade recursal, o que deve rechaçado de plano por ser inconfundível a circunstância que enseja sua incidência e a verificada nos autos. O princípio da unirrecorribilidade (ou da unicidade) estabelece que, para cada provimento judicial, admite-se apenas um recurso, devendo ser reconhecida a preclusão consumativa daquele deduzido por último.

4)
Sendo a demanda ajuizada e recebida como ação cautelar preparatória, sob o rito do CPC/1973, cabia ao juiz – com a entrada em vigência do CPC/2015 em março de 2016 (CPC, art. 1.045) – adequar o procedimento ao previsto no novo ordenamento jurídico processual, com respeito aos atos processuais já praticados, tal qual previsto no art. 14 do CPC/2015.

5
)
A adequação do rito ao novel ordenamento jurídico atende ao disposto no art. 1.046 do CPC/2015, inserido nas suas disposições finais e transitórias, no sentido de que “Ao entrar em vigor este Código, suas disposições se aplicarão desde logo aos processos pendentes, ficando revogada a Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973”, com a ressalva de que as disposições do CPC/1973 aplicar-se-iam aos procedimentos sumário e especiais revogados e não sentenciados até a entrada em vigência do CPC2015 (CPC, art. 1.046, § 1º), não excepcionando os procedimentos cautelares porventura em curso.

6)
Apesar da falha verificada no Juízo de 1º grau ao deixar de noticiar, expressamente, a adequação do procedimento cautelar ao novo ordenamento jurídico processual recém-iniciado, assim procedeu o juiz, implicitamente, ao assim inserir na parte dispositiva da sentença que resolveu o mérito da ação principal: “
J
ulgo procedentes
os pedidos formulados na inicial
, com resolução do mérito nos termos do art. 487, I do CPC/2015, confirmando a medida liminar concedida em decisão às fls. 83 dos autos cautelares sob o nº 000483-03.2016. 8.08.0024”.

7)
O intuito do julgador foi proceder a unificação dos processos – cautelar e principal – nos termos do art. 308 c/c os arts. 14 e 1.046, todos do CPC/2015, mas incorreu em equívoco ao prolatar sentença autônoma na ação cautelar, inclusive ao arbitrar verbas honorárias em cada uma delas (cautelar e principal), tanto que reprisou praticamente os mesmos fundamentos em seus éditos, o que, diga-se de passagem, é plenamente escusável diante das controvérsias inerentes às adaptações dos ritos em decorrência da superveniente legislação processual civil.

8)
No rol de alegações possíveis de serem feitas pelo executado, em sede de impugnação, encontra-se a “inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação” (CPC, art. 525, § 1º, III), o que foi descortinado no caso concreto ao ser pretendido pelas ora agravantes o cumprimento da sentença quanto a verba advocatícia, com isso despontando o acerto da decisão agravada ao obstar sua sequência e, de resto, que seja aguardado o desfecho da lide principal para se conhecer o vencedor das ações e, via reflexa, detentor do direito à percepção dos honorários advocatícios.

9)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento
.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.